Tribunal: TJBA
Processo: 0017968-02.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0017968-02.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS DE JESUS FALCAO

APELADO: ARGEMIRO RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s): LEANDRO WILLIAM PINTO AZEVEDO, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA SUB-ROGADA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CAUSADOR DO DANO COMO PRESSUPOSTO DA AÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS RÉUS APELADOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA QUE ELIDE A PRESUNÇÃO CONTIDA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COLISÃO TRASEIRA IMPUTADA AO VEÍCULO SEGURADO. CULPA DO CONDUTOR DAQUELE VEÍCULO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Alfa Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos por ela ajuizada em face de Construtora Ferreira Lima Ltda. e Argemiro Rodrigues da Silva, em razão de acidente de trânsito no qual o veículo segurado pela apelante colidiu com o caminhão Volkswagen 24.250 de propriedade da primeira ré. A apelante, invocando seu direito de sub-rogação, pretende o ressarcimento do valor que despendeu para o conserto do veículo segurado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para o exercício do direito de regresso da seguradora sub-rogada, em especial: (i) se a prova testemunhal produzida em audiência tem aptidão para elidir a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência; (ii) se foi demonstrada a culpa dos réus apelados pelo evento danoso; e (iii) se, ausente a culpa dos réus, subsiste o dever de indenizar fundado na responsabilidade objetiva do proprietário do veículo pelo fato da coisa.

III. Razões de decidir

3.
A sub-rogação legal, prevista no art.
94
d
a Lei nº 15.040/2024
e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, transfere à seguradora os direitos e as ações que competiam ao segurado contra o causador do dano, mas não prescinde da demonstração, pela sub-rogada, da responsabilidade civil do terceiro, que constitui a
causa debendi
do pleito regressivo.

4.
A presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência é relativa (
iuris tantum
), podendo ser elidida por prova em sentido contrário. No caso em exame, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução foi unívoca em demonstrar que o caminhão dos réus não cruzava a pista, mas ingressava em posto de gasolina, quando foi abalroado na traseira pelo veículo Pajero segurado pela apelante, o qual trafegava em alta velocidade — narrativas que desfizeram a versão constante no Boletim de Ocorrência.

5.
Em colisões traseiras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece presunção relativa de culpa do condutor que abalroa outro veículo por detrás, em razão do dever de guardar distância de segurança frontal previsto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Tal presunção recaiu, na espécie, sobre o condutor do veículo segurado, e não foi elidida pela apelante.

6.
A responsabilidade objetiva do proprietário do veículo pelo fato da coisa pressupõe a demonstração da conduta ilícita do condutor. Afastada a culpa do condutor dos réus e demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, não há fundamento jurídico para a condenação dos apelados, seja a título de responsabilidade subjetiva, seja a título de responsabilidade objetiva pelo fato da coisa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência é relativa e pode ser elidida por prova testemunhal idônea colhida em audiência de instrução. 2. O exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada pressupõe a demonstração da culpa do terceiro causador do dano, que constitui a
causa debendi
do pleito regressivo, não se prestando a sub-rogação, por si só, a substituir tal demonstração. 3. Afastada a culpa do condutor do veículo dos réus e demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, não subsiste o dever de indenizar, seja a título de responsabilidade subjetiva, seja a título de responsabilidade objetiva pelo fato da coisa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 346 e 927; CTB, arts. 29, inciso II, e 34; CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ,
REsp n. 2.189.475/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.